Tribunal: TJMT
Processo: 0000986-36.2013.8.11.0027
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000986-36.2013.8.11.0027

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL]

RELATOR:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):
[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELADO), ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIO ROSAS - CPF: 147.195.438-20 (ADVOGADO), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - CPF: 126.113.808-21 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (APELANTE), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO PESTILLA FABBRI - CPF: 304.191.438-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRELIMINAR AFASTADA – RECONVENÇÃO ACOLHIDA – REVISÃO – AFASTADA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INSTITUÍDO COMO PENALIDADE DA MORA – MULTA DE 2% – JUROS DE 1% AO MÊS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – RECONHECIDA A FIGURA DA GARANTIDORA HIPOTECÁRIA – DEVE SER LIMITADA A RESPONSABILIDADE DO GARANTIDOR AOS BENS DADOS EM GARANTIA À CÉDULA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual).

Assim, verificando que a comissão de permanência restou cumulada com demais encargos da mora, deve ser extirpada do contrato, devendo ser instituída como penalidade de mora: multa de 2% (dois por cento), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e ainda correção monetária pelo INPC.

A cobrança da multa moratória na alíquota de 10% só poderá ser mantida para contratos firmados antes da vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, merecendo, no caso dos autos, ser limitada para 2%.

A jurisprudência dominante é no sentido de que, embora os garantidores hipotecários não sejam codevedores, uma vez que não se obrigaram pessoalmente à satisfação do débito, certo é que prestaram garantia real, vinculando-se à obrigação representada no contrato que embasa a ação de cobrança, de modo que o credor pode executar, individualmente, o terceiro prestador de garantia.

Em razão do provimento do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Espólio de Jorge Wanovich Estevao e Lidia Miguel
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira
, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A
, condenando os apelantes ao pagamento do valor de R$ 129.280,00, corrigido monetariamente desde o inadimplemento (art. 389, CC) e acrescido de juros e demais encargos contratuais, contados dos respectivos vencimentos (art. 397, CC), vedada, contudo, a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. E, por conseguinte, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §º2, do CPC.

Em suas razões recursais, alegou o apelante, em suma, preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional.

Adentrando ao mérito, aduz a abusividade das cláusulas do contrato, questionando a comissão de permanência cumulada com demais encargos da mora, a multa moratória contratual, estipulada no percentual de 10%.

Aduz ainda, em sede de reconvenção, que a esposa do recorrente, Sra. Lídia, não é emitente da cédula, mas tão somente outorgante autorizadora, ensejando supostamente sua responsabilidade limitada ao bem dado em garantia, não podendo recair sobre outros bens para satisfação do débito.

Contrarrazões junto ao Id 181769781.

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Suscitam, preliminarmente, os apelantes, a nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, ao fundamento de que a sentença é nula, pois não se pronunciou sobre pedido contido na contestação/reconvenção, que tratou de erro na atualização da parcela em atraso.

Apesar dos argumentos dos recorrentes, afere-se que ocorreu efetivamente a prestação jurisdicional no caso em discussão.

Com efeito, o Juízo de 1º Grau manifestou quanto à matéria alegada, prestando solução ao caso, mesmo que diferente do postulado pela parte, e, portanto, contrário ao seu pedido.

No entanto, i
nexiste sentença
citra petita
quando, por meio da apreciação de prejudicial de mérito, o Juiz da causa resolve a controvérsia sem adentrar no exame das alegações que constituem o mérito em sentido estrito da demanda.

Ademais, “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.625.283/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021).

Desta forma, a decisão contrária ao entendimento da parte não implica na ocorrência de erro capaz de viciar a sentença.

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

A hipótese versa ação de cobrança, distribuída originalmente pelo Banco do Brasil S/A em face dos apelantes, fundada na Cédula Rural Pignoratícia nº. 21/97046-7 (atual 20/00581-4), celebrada entre as partes em 23/05/2003, no valor de R$ 129.280,00, com vencimento final para 01/12/2012.

Posteriormente, em 07/10/2011, foi realizado o Aditivo de Retificação e Ratificação, alterando o vencimento da cédula para 01/12/2014.

Em sua defesa e reconvenção, os apelantes defenderam a abusividade das cláusulas do contrato, questionando os encargos da mora e a condição da apelante de garante hipotecária e não devedora solidária, Id 67516040 – pág. 31.

A sentença recorrida rejeitou os argumentos dos apelantes, da reconvenção, tanto no que concernem à revisão das cláusulas quanto de garante hipotecária.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos observo que aportou aos autos a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob nº 21/97046-7, objeto da discussão, junto ao Id 181765045 - Pág. 72/76 e seus aditivos.

No que tange aos argumentos de abusividade das cláusulas do contrato, especificamente no que concerne aos encargos moratórios, têm razão os recorrentes.

Alegam os recorrentes a incidência de comissão de permanência cumulada com demais encargos da mora e multa moratória de 10%, que defende ser ilegal.

Primeiramente, necessário esclarecer que a Lei 9.892/96, que alterou o §1º do art. 52 do CDC, reduzindo a multa moratória de 10% para 2%, passou a viger somente em 2/8/1996, portanto, se aplica ao caso concreto, tendo em vista que o contrato restou celebrado em 2003.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). LEI N. 8.929/94. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO PARA 2%. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 285/STJ.1. .4. A cobrança da multa moratória na alíquota de 10% só poderá ser mantida para contratos firmados antes da vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, merecendo, no caso dos autos, ser confirmada a redução para 2%. Inteligência da Súmula 285/STJ.5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no Ag 1247165/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 03/04/2013).

Desta forma, é necessário reconhecer que é abusiva a multa moratória contratada, devendo ser reduzida ao percentual de 2% (dois por cento).

Igualmente, merece acolhimento os argumentos dos apelantes no que tange à comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios.

Em análise detida do contrato, especificamente no Id 181765045 - Pág. 73, que trata da cláusula intitulada “Inadimplemento”, que consta a comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual, de modo que prospera a irresignação recursal no ponto.

Sabe-se que a comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente
, ‘in verbis’
:

“Súmula nº 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“Súmula nº 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula nº 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula nº 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 32.979/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013).

Bem ainda, argumentou a apelante, que é tão somente garantidora hipotecária e não devedora solidária, defendendo que não figura como avalista ou fiadora no contrato, objeto da discussão.

Da análise dos autos, tem-se que razão não assiste aos apelantes.

Com efeito, do contrato apura-se que a apelante Lídia Miguel Estevão, constou na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de nº 21/97046-7, Id 181765045 - Pág. 76, bem como, em todos os aditivos a esta relacionados, tão somente
“na qualidade de cônjuge de Jorge Wanovich Estevão, para declarar que dava seu consentimento à constituição da garantia descrita, abrangendo a totalidade dos bens, sem exclusão da parte integrante da meação”.

Verifica-se ainda que seu esposo, Jorge Wanovich Estevão, assinou em seu nome, por procuração, cujo instrumento constou no Id 181765045 - Pág. 175/181.

Portanto, a apelante Lídia constou tão somente como anuente hipotecária.

Sobre o tema, a jurisprudência dominante é no sentido de que, embora os garantidores hipotecários não sejam codevedores, uma vez que não se obrigaram pessoalmente à satisfação do débito, certo é que prestaram garantia real, vinculando-se à obrigação representada no contrato que embasa a ação de cobrança, de modo que o credor pode executar, individualmente, o terceiro prestador de garantia.

Logo, corolário que nada impede que este componha, juntamente com o devedor principal, o polo passivo do feito executivo.

Até porque, é inadmissível a penhora de bens pertencentes ao terceiro garante, quando a execução é ajuizada apenas contra o devedor principal.

Com efeito, quanto à questão, ao longo dos anos o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que o terceiro garantidor deve compor o polo passivo da ação de execução, devendo desta ser citado, a fim de que evitar a nulidade da penhora que recair sobre o bem dado em garantia, observando-se, inclusive, o princípio do devido processo legal.

Apenas para registro, seguem precedentes:

DECISÃO MONOCRÁTICA. “(...) Inquestionável, portanto, conforme bem reconhecido pelo MM. Juízo a quo, que a STARMIX assumiu no contrato tão somente a posição de interveniente garante hipotecária, figura essa que não se confunde com a do devedor principal ou do devedor solidário.
Nessa linha, pode-se afirmar que o garantidor hipotecário responde pela dívida em execução apenas no que tange ao bem imóvel entregue em hipoteca.

(...) (AREsp n. 2.268.784, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 03/08/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. EMBARGOS DA INTERVENIENTE HIPOTECANTE, CÔNJUGE DO AVALISTA. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DO NUMERÁRIO MUTUADO PELO BANCO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE NA PENHORA DO IMÓVEL HIPOTECADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO BANCO. SÚMULAS 282, 283 E 356 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Tribunal Superior é no sentido de que "o proprietário do imóvel hipotecado em garantia do pagamento da dívida deve ser citado da execução, ainda que não seja o devedor"
(REsp 286.172/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Terceira Turma, DJ de 23/4/2001). Precedentes. [...].
(REsp 705.834/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 03/06/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O DEVEDOR. PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. NULIDADE DA PENHORA. EXISTÊNCIA DE CONGLOMERADO ECONÔMICO. SÚM 7/STJ. 1.
É indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado, na execução movida pelo credor, para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Precedentes
. [...].
(STJ - AgRg no AREsp: 131437 PR 2011/0308247-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2013).

Diante disso, forçoso reconhecer que a responsabilidade da apelante Lídia Miguel é limitada à garantia, não podendo demais de seus bens servir para garantir esta execução.

De consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando em parte a sentença hostilizada, em relação aos encargos de inadimplência, afastar a incidência de comissão de permanência, instituindo como penalidade de mora: multa de 2% (dois por cento), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e ainda correção monetária pelo INPC e reconheço a apelante
Lídia Miguel
garantidora hipotecária, determinando que limitada a sua responsabilidade, como terceira garantidora, tão somente aos bens dados em garantia.

Em razão do provimento do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Assim, arbitro em 50% para cada parte, e aos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar os apelantes ao pagamento do valor devido na Cédula Rural Pignoratícia n. 21/97046-7. Apresentada Reconvenção, foi julgada improcedente.

A relatora deu parcial provimento ao Recurso para, em relação aos encargos de inadimplência, afastar a comissão de permanência e aplicar multa moratória de 2%, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC; reconhecer como garantidora hipotecária a apelante Lídia Miguel e limitar a sua responsabilidade como terceira garantidora tão somente aos bens dados em garantia; redimensionar o ônus da sucumbência, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em 50% para cada parte, e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

Divirjo da relatora quanto ao fundamento utilizado para afastar a comissão de permanência e também no que tange aos juros moratórios e correção monetária.

A Cédula Rural em questão prevê para o caso de inadimplemento a comissão de permanência cumulada com juros de mora de 1% ao ano e multa de 10% ao ano (ID. 181765045, pág. 73).

Por se tratar de crédito rural, incide o Decreto-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, que autoriza, na hipótese de não pagamento, a cobrança de juros de mora de 1% ao ano. Não se admitindo a comissão de permanência.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DESPACHO SANEADOR – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ – CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE FORMA CLARA– OFENSA AO ART. 47 DO CDC – PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ENCARGO NÃO ADMITIDO EM CÉDULA RURAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O contrato de crédito rural tem disciplina no Decreto-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, que autoriza cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, vedada a taxa de comissão de permanência
(...)
”.
(TJMT, N.U 1001917-71.2018.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 15-2-2023, DJE de 16-2-2023).

Assim, as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ são inaplicáveis nestes autos, pois nos contratos sem regulamentação específica a cumulação da comissão com outros encargos implica na manutenção da primeira e na exclusão dos juros, multa e correção monetária.

Por conseguinte, com relação à cédula objeto da lide, no período de mora contratual apenas poderá incidir juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%, pois celebrado após a alteração promovida no CDC que a limitou em tal porcentagem (§1º do art. 52).

Por fim, não pode haver correção monetária, visto que não convencionada como encargo da mora, tampouco juros de 1% ao mês, pois pactuados em 1% ao ano.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para excluir a comissão de permanência e determinar que na inadimplência incida somente multa de 2% e juros de mora de 1% ao ano. Além disso, reconheço a apelante Lidia Miguel como garantidora hipotecária, cuja responsabilidade deverá ser limitada ao bem dado em garantia.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para dar parcial provimento ao recurso para o fim de excluir a comissão de permanência e determinar que na inadimplência incida somente a multa de 2% e juros de mora de 1% ao ano. Acompanho, ainda, para reconhecer a apelante Lídia Miguel como garantidora hipotecária, cuja responsabilidade limita-se ao bem dado em garantia.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo meu voto e adiro aos fundamentos do voto do 1º vogal, Des. Rubens de Oliveira para dar parcial provimento ao recurso, bem como para reconhecer a apelante Lídia Miguel como garantidora hipotecária, cuja responsabilidade limita-se ao bem dado em garantia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023